Tribunal: TJPA
Processo: 0124087-94.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124087-94.2015.8.14.0015

APELANTE: ORLANDO BARRETO VEIGA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0124087-94.2015.8.14.0015

APELANTE: ORLANDO BARRETO VEIGA

Advogado do APELANTE: ALINE TAKASHIMA - OAB SP218389-A

APELADA: BANCO BRADESCO SA

Advogado da APELADA: HERBERT LOUZADA OLIVEIRA - OAB PA20444-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SAQUE EFETUADO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO INICIAL
. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0124087-94.2015.8.14.0015

APELANTE: ORLANDO BARRETO VEIGA

Advogado do APELANTE: ALINE TAKASHIMA - OAB SP218389-A

APELADA: BANCO BRADESCO SA

Advogado da APELADA: HERBERT LOUZADA OLIVEIRA - OAB PA20444-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ORLANDO BARRETO VEIGA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO SA
,
ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID 17882987), que no dia 02/11/2014 foi realizado um saque no valor de
R$800,00
(oitocentos reais), do qual afirma não ter procedido, tampouco autorizado.

Ao final, requereu, pela condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, do valor indevidamente descontado, e indenização por dano moral, sendo o valor total da causa de
R$118.200,00
(cento e dezoito mil e duzentos reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 35927256) alegando que não há que se falar em dano material e moral por não ter praticado ato ilícito, afirmando que somente o autor dispunha da senha eletrônica necessária para efetuar o saque.

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera diante da ausência injustificada do autor.

Diante da desnecessidade de produzir outras provas, o juízo de piso julgou antecipadamente o mérito, prolatando a sentença (ID 17883006) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, para reconhecer os danos materiais e morais sofridos pelo autor (ID 17883012).

Foram apresentadas contrarrazões, porém, de forma intempestiva.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou fraude bancária, aduzindo que não efetuou ou autorizou o saque no valor de
R$800,00
(oitocentos reais).

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega inexistência de ato ilícito uma vez que somente o autor ou terceiro que tenha conhecimento de sua senha pessoal poderia ter realizado o saque.

Ao se tratar de responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral, é necessária à comprovação do dano, bem como do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada.

Assim, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade.

De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Afasta-se a responsabilidade do fornecedor de serviços apenas quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que o mesmo decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como dispõe o § 3º do art. 14 da Lei nº 8.078 /1990.

Analisando os autos, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar o alegado, uma vez que não demonstrou nos autos a veracidade de suas alegações, de maneira que não restou comprovado o nexo causal entre o ato imputado ao banco requerido e o suposto dano sofrido pelo requerente.

Entretanto, é possível verificar, a partir do documento exibido no ID de n° 17882988, fl 15, que o saque em questão foi realizado através do terminal de autoatendimento, que exige o uso do cartão e digitação de senha pessoal e intransferível. Isso, salvo prova em contrário, por si só já seria suficiente para o juízo indeferir o pleito.

Cumpre ressaltar, que cabe ao correntista zelar pelo sigilo de sua senha e pela guarda do cartão chave de segurança fornecido, não sendo incomum nos depararmos com a ocorrência de saques decorrente da falta de cuidados por parte do correntista.

Assim, acerca dos alegados saques indevidos, não foi possível vislumbra qualquer indício de falha na prestação de serviço bancário, uma vez que o titular do cartão é o único responsável por sua guarda, vigilância e pelo sigilo da senha eletrônica, esta por certo indispensável para a realização de operações em caixas eletrônicos.

Assim, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais. Improcedência. Insurgência. Saque e transferências em conta corrente. Alegação de fraude operada por terceiros. Saque. Transação realizada via terminal de autoatendimento. Transferências e pagamento de débito. Utilização da biometria para a realização das transações. Reconhecimento pela parte promovente. Ausência de indícios da ocorrência de fraude. Defeito na prestação do serviço não evidenciado. Nexo causal não demonstrado. Inexistência do dever de indenizar e da repetição do indébito. Arbitramento de honorários advocatícios recursais. Recurso interposto contra sentença proferida sob a égide do CPC/2015. Art. 85, § 11, do Diploma de Ritos. Verba honorária majorada. Manutenção da sentença singular. Desprovimento.

1.
Ainda que seja cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, incumbe-lhe apresentar elementos mínimos, ainda que indiciários, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

2. “[...] Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP,
firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
[...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1005026 MS 2016/0280426-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018).

3. “[...]
Efetuadas transações de PIX, TED e empréstimo pessoal, com a utilização de login e senha, pessoal e intransferível, de exclusiva detenção e conhecimento da autora, não há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição financeira, notadamente quando não demonstrada falha na prestação de serviço
[...]”. (TJ-PB - AC: 08055392620218150731, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível, juntado em 23/11/2022).

4. In casu,
não há como atribuir responsabilidade ao banco por ato do próprio cliente, porquanto as transações contra as quais se insurge, foram realizadas com apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal

(saque em caixa eletrônico) e com o login e uso da própria senha pessoal (TED e pagamento de boleto), circunstâncias essas que excluem eventual responsabilidade da instituição bancária promovida.
4. Apelo desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800907-31.2017.8.15.0881, Relator: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Assim, demonstrado está a impossibilidade de responsabilização das instituições financeiras por movimentações bancárias fraudulentas, quando o meio necessário para efetivá-las decorre unicamente da própria autorização do correntista, que deixa de observar o seu dever de cautela, seja fornecendo, ainda que despropositadamente, informações e/ou documentos sigilosos a terceiros.

Nesse contexto, entendo pela exclusão do nexo de causalidade em decorrência de culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro, seguindo a inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2024